Tribunal: TJPA
Processo: 0802528-75.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10373 - Limite de Idade
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0802528-75.2021.8.14.0000

AUTOR: DEIVISON RENATO PALHETA DE ALMEIDA, FABIO DA SILVA ACUNA DE SOUSA

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM
AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. IDADE MÍNIMA. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONSONÂNCIA COM JULGADO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA DA MESMA CORTE. NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO REQUISITO ETÁRIO FIXADO NA LEI ESTADUAL N° 6.626/2004 E NO EDITAL
DO CERTAME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de nove a dezesseis de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 16 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FÁBIO DA SILVA ACUNÃ e DEIVISON RENATO PALHETA DE ALMEIDA
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 4929411, que julgou liminarmente improcedente o pedido, nos termos do parágrafo 4º do art. 968 c/c art. 332, I e II, ambos do CPC, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IDADE MÍNIMA. CONCURSO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONSONÂNCIA A JULGADO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA DA MESMA CORTE. INTELIGÊNCIA DO § 4º DO ART. 968 C/C ART. 332, I E II DO CPC. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Os ora agravantes alegaram, em suas razões do presente recurso de agravo interno (id. 5094271) que, em momento algum, foi informado que os ora recorrentes somente conseguiram se inscrever no certame em comento após conseguirem uma medida liminar perante o douto juízo de primeiro grau.

Frisam que, muito pelo contrário, fora dito que se inscreveram normalmente no concurso público para formação de soldado PMPA 2012 e que somente foram eliminados do supracitado concurso quando da efetivação da matrícula do CFSD PMPA, contrariando assim julgados e entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Aduziram que entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal é de que o momento de aferição do preenchimento do critério etário deve ser o da inscrição no concurso e não o da matrícula no curso de formação.

Afirmaram que a ilegalidade da decisão recorrida se encontra no fato de que a eliminação do concurso público ocorrera somente na matrícula do CFSD, sendo-lhes permitido (sem utilização de liminares) tanto a efetivação da matrícula no concurso público quanto nas demais fases do certame.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

No id.
5282918 foi certificado que a parte interessada não havia providenciado o recolhimento das custas ao agravo interno interposto.

No id. 5295504, deferi os benefícios da assistência judiciária e determinei o processamento do agravo interno, intimando-se a parte contrária para que apresentasse contrarrazões nos termos do § 2º do art. 1.021 do CPC/2015.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno no id. 5304642.

No id. 5347930, os ora recorrentes peticionaram no sentido de informar que, diferentemente do que consta na decisão ora guerreada, assim como nas contrarrazões ao agravo interno apresentadas pelo Estado do Pará, não participaram das etapas do concurso público sob o manto de decisões liminares, somente tiveram que recorrer ao Judiciário quando de suas participações na fase dos exames antropométricos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Verifica-se que
os ora agravantes alegaram que se inscreveram normalmente no concurso público para formação de soldado PMPA 2012 e que somente foram eliminados do supracitado concurso quando da efetivação da matrícula do CFSD PMPA, contrariando assim julgados e entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre qual tal alegação não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos, dado que os recorrentes, nascidos em 04.07.1983 e 26.12.1983, já possuíam mais de 27 (vinte e sete) anos por ocasião do certame, idade essa máxima prevista para participar do certame, conforme o item 4.3, “b”, do Edital nº 001/PMPA, de 26 de junho de 2012, que regeu o Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará CFSD/PM/2012.

Assim, o acórdão rescindendo encontra-se em consonância ao decidido pelo STF, em sede de repercussão geral, tema 646, cuja tese foi assim redigida, “verbis”: “
O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
.”

Da mesma forma, a decisão rescidenda encontra suporte no enunciado sumular n° 683 do STF o qual enuncia que: “
O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
”

Destarte, o limite de idade, quando regularmente fixado em lei, no caso a Lei Estadual n° 6.626/2004, e no edital que regulamenta o concurso, havia de ser comprovado no momento da inscrição no certame, o que, cronologicamente, não era possível ocorrer em 2012, quando os agravantes completariam 29 (vinte e nove) anos de idade.

Tal fato foi observado na sentença denegatória de segurança (id.4807049 - processo n° 0080980-83.2013.8.14.0301) que, posteriormente, foi confirmada em sede de apelação, tendo tal decisão transitada em julgado e que agora se visa desconstituir.

Assim, em nenhum momento, os agravantes logram êxito em comprovar que cumpriam o requisito etário fixado em lei e no edital multireferido, razão pela qual deve ser mantida a improcedência liminar do pedido, conforme previsão constante no § 4º do art. 968 do CPC/15, haja vista que o pleito rescisório contraria súmula e acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede repercussão geral.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão de id. 4929411, conforme fundamentos ao norte expostos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 16 de maio de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/05/2023